Tribunal: TJDFT
Processo: 0747425-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 21012880), com pedido de tutela provisória, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão (ids no 72950372 e no 73958743 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília na execução de no 0047741-81.2011.8.07.0001, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 72485474, nos termos da decisão de ID 44842372”. “Trata-se de embargos opostos pela parte exequente. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa resolver matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com tal recurso é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas si a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, rejeito os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada”. Em suas razões recursais, a parte agravante suscita, preliminarmente, a nulidade do decisum vergastado, por suposta ausência de fundamentação. Ao ingressar no mérito, sustenta que decurso de relevante lapso temporal entre a última pesquisa BACENJUD não obsta a realização de novas pesquisas, sob pena de uma aventada ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo. Assevera que postulou que seja feita a pesquisa via sistema SISBAJ - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário e dos módulos de Automação das Execuções Fiscais, ressaltando as novidades tecnológicas desse tipo de busca de ativos. Tece arrazoado acerca dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja realizada a consulta ao sistema SISBAJUD. Ao final, requer a parte agravante o provimento do recurso a fim de que seja declarada a nulidade da decisão agravada, ante a evidente ausência de fundamentação; subsidiariamente, vindica a reforma do decisum hostilizado, com o fito de que seja deferida a pesquisa via sistema SISBAJUD. Preparo acostado ao id no 19128069. Preparo acostado ao id no 21012886. É o relato do necessário. DECIDO De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ademais, segundo o artigo 93, IX, da Constituição Federal, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que o juízo a quo indeferiu a realização de pesquisa via SISBAJUD, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 72485474, nos termos da decisão de ID 44842372” que, por sua vez, dispõe: “À parte é lícita a pesquisa de bens a qualquer tempo. Retornem os autos ao arquivo e, caso haja sucesso nas diligências efetuadas pelo exequente, o mero peticionamento bastará para que se faça o desarquivamento. Reitere- se que, não serão admitidos pedidos de reiteração das diligências já realizadas sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)” Insatisfeita, a parte agravante suscita, preliminarmente, a nulidade do decisum vergastado, por suposta ausência de fundamentação. Todavia, ao contrário do sustentado no recurso, tenho que, considerando que o pedido de id no 45278447 dos autos originários difere do postulado na petição (id no 72485474) que deu origem à decisão agravada, o juízo de piso apenas utilizou-se da técnica de motivação per relationem de decisão judiciais que, segundo esta Turma[1], “reveste-se de plena legitimidade no ordenamento jurídico e está em sintonia com o preceito constitucional que traduz o dever de fundamentação quando a remissão é dotada de coerência e integridade capazes de abarcarem as questões de fato e de direito ligadas ao caso subjacente, de modo a promover a sua formal incorporação”. Inexiste, assim, a aventada ausência de fundamentação, razão pela qual afasto a arguida preliminar de nulidade do decisum. Superada essa questão, esclareço que perfilho[2] do posicionamento no sentido de que não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, sendo que a atual jurisprudência admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Nesse sentido, colaciono os arestos a seguir: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA NO SISTEMA BACEN-JUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE 1. Nos termos da jurisprudência do STJe, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen-Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que não há indício de modificação da situação da executada e, por isso, nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017)” (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA BACENJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado o critério de razoabilidade. 2. No caso dos autos, transcorrido mais de 1 (um) ano desde a última diligência, mostra-se razoável que se realize nova tentativa de penhora on-line por meio do sistema BACENJUD. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.979562, 20160020305987AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665)” (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PORTARIA CONJUNTA No 73/10 E PROVIMENTO No 09/10 DO TJDFT. INOVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NOVA PESQUISA NO SITEMA BACENJUD. LAPSO RAZOÁVEL TRANSCORRIDO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em razão de a natureza da jurisdição no ambiente da atividade de execução associar-se à busca do êxito na satisfação do crédito, a ausência de localização de bens do devedor não dá ensejo à extinção do processo por falta de pressuposto processual (art. 267, IV, do CPC/1973 - atual art. 485, IV do CPC/2015), mas à determinação de suspensão da execução na forma do art. 791, III, do CPC/1973 (atual art. 921, III, do CPC/2015). 2. Os normativos internos, representados pela Portaria Conjunta no 73/2010 e pelo Provimento no 09/2010, não se aplicam por inovarem na ordem processual de competência exclusiva da União, impondo-se a determinação de suspensão da execução na forma do art. 791, III, do CPC/1973 (art. 921, III, do CPC/2015). 3. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa realizada, em atendimento aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão n.959012, 20120610104558APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 17/08/2016. Pág.: 125-138)” (grifo nosso) No caso em análise, em consulta ao sítio deste TJDFT, observo pelo andamento do feito que, na origem, a execução iniciou seu trâmite em 2011, sendo de fácil constatação que a parte agravante vem tentando receber o que lhe é devido. Com efeito, verifico que a parte agravante sempre esteve firme no seu intento quanto ao recebimento do que faz jus, envidando esforços e diligências na busca pela localização de bens passíveis de penhora, sendo possível constatar ainda que a última pesquisa junto ao sistema Bacenjud, realizada em agosto de 2017, restou infrutífera (id no 40529045 dos autos de origem). A par desse contexto e depois de decorrido relevante interregno temporal, a parte exequente, ora agravante, fez novo requerimento referente à renovação das pesquisas disponíveis no Juízo de origem, o que, no entanto, foi indeferido na decisão agravada. Todavia, diferentemente do posicionamento adotado pelo juízo a quo, entendo ser perfeitamente razoável, na situação trazida à liça, a renovação das vindicadas pesquisas, o que, a meu ver, vai ao encontro dos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional executiva. Desse modo, antevejo a fumaça do bom direito e o periculum in mora em sede desta análise de cognição rasa, motivo pelo qual assiste razão à parte agravante quanto à tutela recursal liminarmente requerida, especialmente ao considerar a contagem do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executória, com a possiblidade de fulminação do feito executivo, destacada pelo juízo agravado (id no 44842372 dos autos de origem). Quanto ao SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário e dos módulos de Automação das Execuções Fiscais, em que pese ter havido o lançamento nacional de referido programa nos dias 25 e 26 de agosto deste ano para substituir o BACENJUD[3], há notícias[4] de instabilidade no sistema, o que, ao que tudo indica, já se encontra regularizado, razão pela qual deve ser deferida a liminar, a fim de que o juízo a quo promova a sua realização. De qualquer forma, caso haja alguma dificuldade técnica para tanto, não vejo qualquer empecilho para que o juízo a quo proceda, subsidiariamente, à busca de ativos via sistema BACENJUD, se ainda disponível, o que, no meu entender, atende à pretensão recursal formulada, nos termos do que se extra da inteligência adotada no §2o do artigo 322 do Diploma de Ritos[5]. Ante o exposto, após afastar a preliminar de nulidade da decisão agravada, DEFIRO A LIMINAR postulada com o fito de determinar que o juízo a quo promova a pesquisa via SISBAJUD, sendo autorizada, na hipótese de haver alguma dificuldade técnica para tanto, a realização da busca de ativos por meio do sistema BACENJUD, caso ainda esteja disponível no juízo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo de origem. [1] (Acórdão 1265030, 00117747920158070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [2] (Acórdão n.1126992, 07101110620188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [3] https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/agosto/tjdft-participa-de-reuniao-preparatoria-para-o-xiv-encontro-nacional-do-judiciario [4] https://www.cnj.jus.br/cnj-informa-instabilidade-em-sistemas/ e https://www.conjur.com.br/2020-set-29/concluida-migracao-sisbajud-sistema-penhora-online [5] CPC. Art. 322 (...). §2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.